Tribunal: TJDFT
Processo: 0703808-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703808-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELINDA SARAIVA GARCIA, JOAO BOSCO RAMOS, NINA MARIA HARRES TUBINO RANGEL DE FREITAS, MIRIAM SOUTO MAIOR MEDEIROS, DANDREA BETANIA MARTINS DOS ANJOS E MARTINS, JOIMAR LUCIO MARTINS APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO FINO DESPACHO Vista aos apelantes, Id. 55786807. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital